Tribunal: STJ
Processo: 0317574-10.2017.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835100 - SC (2025/0011258-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RENAN ORSINI PARMA - SC045673
AGRAVADO
: DAVI FILIPE CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE THOMAZI OLIVEIRA GUEDES - SC035641
MARIE LAURE GIRARD ZIMMERLIN - SC041577
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ e consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 14ead9a0-f7a4-43ad-87bd-7117e2ac3d21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835100 - SC (2025/0011258-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RENAN ORSINI PARMA - SC045673
AGRAVADO
: DAVI FILIPE CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE THOMAZI OLIVEIRA GUEDES - SC035641
MARIE LAURE GIRARD ZIMMERLIN - SC041577
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ e consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED DE JOINVILLE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: indenização por danos materiais e morais, ajuizada por DAVI FILIPE
Ação
CARVALHO DE SOUZA em face de UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, por meio do qual sustenta que houve falha na prestação de
serviços médicos, incluindo a não disponibilização de isolamento adequado e a
Documento eletrônico VDA47002363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: a20949d1-2fbd-4be4-9648-f6e0929c1090

negativa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de aplasia
medular, além de outras despesas médicas e pessoais que deveriam ser
reembolsadas (e-STJ fls. 3-25).
: julgou procedentes os pedidos para condenar a UNIMED DE
Sentença
JOINVILLE ao ressarcimento de despesas de saúde e ao pagamento de indenização
por danos morais (e-STJ fls. 1103-1110).
: negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa (e-STJ fls. 1211):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
DA PARTE PASSIVA. ANEMIA APLÁSTICA. DOENÇA RARA COM ALTA TAXA DE
MORTALIDADE. NECESSIDADE DE ISOLAMENTO DO PACIENTE E USO DE
MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. ALTA HOSPITALAR SEM FORNECIMENTO DE FÁRMACO
COBERTO PELO PLANO. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. ATOS QUE NÃO
OCASIONARAM CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS À SAÚDE DO AUTOR. GRAVIDADE,
PORÉM, DO QUADRO CLÍNICO E RISCO DE MORTE. DESLOCAMENTO A NOSOCÔMIO
DISTINTO CREDENCIADO, LOCALIZADO EM ESTADO OUTRO. REMÉDIO OBTIDO COM
AJUDA DE FAMILIARES E AMIGOS. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA REALIZADO.
TRATAMENTO DE ELEVADO CUSTO. INÉRCIA DA PARTE RÉ. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
CARACTERIZAM ABALO ANÍMICO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA.
PREJUÍZO
MATERIAL.
DESPESAS
RESULTANTES
DE
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS VENTILADOS NA CONTESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CLARA, SUFICIENTE E PRECISA DOS FUNDAMENTOS
CONTIDOS NO DECRETO RECORRIDO. OFENSA À DIALETICIDADE CONFIGURADA.
NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que a decisão de inadmissão do
Agravo interno:
recurso especial não considerou adequadamente as razões apresentadas,
sustentando que o recurso especial abordou questões de direito e não de fato, e
que houve violação de dispositivos legais. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do fundamento da
Documento eletrônico VDA47002363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: a20949d1-2fbd-4be4-9648-f6e0929c1090

decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC, no que se refere à incidência da
Súmula 7 do STJ e à consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
Na hipótese, não obstante as alegações da parte agravante quanto ao
enfrentamento dos óbices apontados na decisão de admissibilidade do Tribunal de
origem (fl. 1361-1366), verificou-se, por meio da decisão de não conhecimento da
Presidência deste STJ (fls. 1412-1414) que a parte deixou de trazer capítulo
autônomo com os fundamentos de impugnação da Súmula 7/STJ e da Súmula 83
/STJ, no que concerne aos julgados sobre os danos morais; da abusividade do
preceito excludente de custeio dos meios e materiais necessários ao melhor
desempenho do tratamento, procedimento ou internação relativos à doença
coberta; e quanto ao ressarcimento integral do desembolso decorrente das
despesas de saúde.
Ressalte-se que, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia. Observem-se os julgados: AgInt nos EDcl no AREsp
2708874/SP, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp 2630267/RS,
14/2/2025
Terceira Turma, DJE de
; e AgInt no AREsp 2212676/SP, Terceira Turma,
30/1/2024
DJE de
.
6/9/2023

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Registra-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, “para que se
considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso
especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp
2.224.243/DF, Terceira Turma, DJe
).
30/10/2024
Nesse sentido, ainda: AgInt no AREsp 2.385.441/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.225.910/RS, Quarta Turma, DJe
; AgInt no
18/4/2024
3/10/2024
AREsp 2.630.267/RS, Terceira Turma, DJe
.
30/10/2024

- Da Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA47002363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: a20949d1-2fbd-4be4-9648-f6e0929c1090

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/8/2023
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47002363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: a20949d1-2fbd-4be4-9648-f6e0929c1090

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.100 / SC
Número Registro: 2025/0011258-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03175741020178240038
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RENAN ORSINI PARMA - SC045673
AGRAVADO
: DAVI FILIPE CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE THOMAZI OLIVEIRA GUEDES - SC035641
MARIE LAURE GIRARD ZIMMERLIN - SC041577
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : RUY PEDRO SCHNEIDER - SC016663
JACSON ROBERTO - SC017428
SAMUEL JOSÉ DOMINGOS - SC026103
Documento eletrônico VDA47586230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:08
Código de Controle do Documento: 3e7ed5b9-2d4d-48a2-be56-f2dfdf90c254

MATEUS BONELI VIEIRA - SC026345
RENAN ORSINI PARMA - SC045673
AGRAVADO
: DAVI FILIPE CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE THOMAZI OLIVEIRA GUEDES - SC035641
MARIE LAURE GIRARD ZIMMERLIN - SC041577
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:08
Código de Controle do Documento: 3e7ed5b9-2d4d-48a2-be56-f2dfdf90c254